Tribunal: TCU
Processo: 020.671/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18172/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo consolidado de apreciação de cinco atos de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Paraná; Considerando que, após aplicação das críticas automáticas, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) propôs a legalidade e registro dos atos (peças 9 e 10); e Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, exarado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 11), por meio do qual anuiu aos encaminhamentos propostos pela unidade técnica, exceto quanto ao ato emitido em favor de Marcos Mocellin (peça 6), a respeito do qual defendeu a realização de diligência para elucidar o fundamento da aposentadoria concedida ao interessado (pessoa cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso II do art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de MARINA ISABEL MATEUS DE ALMEIDA, MARIA ESMERALDA SANTOS DE MORAES, MARIA FRANCISCA CARNEIRO e JOAO CARLOS DE LIMA; b) restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para, com fulcro no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, realizar diligência à Universidade Federal do Paraná para que, no prazo de 15 dias, esclareça as razões do fundamento legal utilizado na concessão de aposentadoria ao Sr. Marcos Mocellin (XXX.751.089-XX) e comprove o exercício da atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do ex-servidor que motivou a concessão da aposentadoria nesses moldes, a exemplo de laudo pericial; e c) alertar a Universidade Federal do Paraná de que o não atendimento da diligência no prazo assinado pelo Tribunal enseja a aplicação da multa prevista no inciso IV da Lei 8.443/1992, a qual independe de audiência. 1. Processo TC- Processo 020.671/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Carlos de Lima (XXX.241.089-XX); Marcos Mocellin (XXX.751.089-XX); Maria Esmeralda Santos de Moraes (XXX.036.589-XX); Maria Francisca Carneiro (XXX.365.099-XX); Marina Isabel Mateus de Almeida (XXX.488.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.